Tribunal: TJMT
Processo: 1023109-11.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023109-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DAYANE TALITA NASCIMENTO LACERDA - CPF: 031.079.861-27 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ERRO AO REALIZAR DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ADUZ A PARTE AUTORA QUE O VALOR FOI DEBITADO EM SUA CONTA, NO ENTANTO, NÃO FOI CREDITADO NA CONTA DE DESCITNO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. BANCO COMPROVA A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA REFOMADA.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para condenar o banco reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais e R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos materiais, por falha na prestação de serviços.

2. Instituição Financeira demonstrou a regularidade da transferência interbancária impugnada (PIX) destinada para a agência de conta do favorecido. .

3. Assim, bastaria que a reclamante procurasse o Banco ITAÚ Santander, banco do favorecido, para verificar o recebimento do crédito ou eventual equívoco na transação.

4. Ausência de responsabilidade do Banco reclamado. Dados da transação inseridos pela reclamante.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou o banco reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais e R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos materiais, por falha na prestação de serviços.

O Recorrente sustenta a ausência de responsabilidade civil do banco, uma vez que a transferência PIX foi realizada, cujo Banco favorecido é o ITAÚ. Afirma que cabe ao recebedor esclarecer eventual inconsistência na chave PIX, posto que o crédito não se encontra mais com o recorrente. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço do banco reclamado, em razão do erro na transferência do PIX, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A
reclamante alega
que é cliente do banco reclamado e que
em 06/01/2021 às 10
h
33 realizou uma transação bancári
a
,
via PIX
,
no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em que consta como beneficiário
Tonesmar

Reame
Casado
(Banco ITAÚ Unibanco S.A – Agência: 7132 – Conta: 3374),
contudo, afirma que o valor não foi creditado na conta de destino. Aduz que começou a receber cobranças e que teve que realizar um novo pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) para o Sr.
Tonesmar

Reame
.

Afirma que estava grávida e precisou se deslocar até a agência local do banco reclamado para tentar resolver o problema, contudo, não conseguiu obter nenhuma solução administrativa. Acosta comprovante de transação bancária, certidão de nascimento,
print

de mensagens de aplicativo de conversas, extrato bancário em nome de
Tonesmar

Reame
Casado, holerite e resposta da reclamação administrativa.

Em contestação,
o
recorrente argumenta que
o valor do PIX foi devidamente repassado ao favorecido, sustenta que
,
se o valor não foi creditado na conta, caberá ao Banco Itaú, banco que recebeu a transação, informar a localização do crédito, pois o valor não está mais junto ao Banco Bradesco. Afirma que qualquer
“responsabilidade após o repasse do valor, cabe exclusivamente ao beneficiário, Itaú, assim como, a responsabilidade quanto ao preenchimento dos dados é do pagador
” (sic – id.

120610043). Acosta prints do sistema bancário com dados da transação realizada.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se dos documentos acostados que
o Banco recorrente comprova ter realizado a transação PIX no valor de R$800,00 (oitocentos reais) para o Banco ITAÚ, sendo o status da transação identificado como efetivado, veja-se:

Aliado a isso, verifica-se que embora a reclamante sustente ter realizado um novo pagamento para
Tonesmar

Reame
Casado, não acostou
nenhuma prova nos autos. Frise-se que consta apenas o extrato da conta de
Tonesmar

Reame
Casado, em que é possível verificar uma transferência TBI de R$800,00 (oitocentos reais)
,
no dia 13 de janeiro, contudo, a reclamante não acosta o extrato da sua conta bancária, a fim de que fosse possível verificar a duplicidade de transações ou, ainda, posterior estorno do banco recorrente.

Ademais, diante da confirmação da transaçã
o realizada pelo Banco Bradesco, a reclamante não comprovou ter
previamente
diligenciado junto ao Banco Itaú e
obtido qualquer resposta que comprovasse o não recebimento da transação bancária pelo banco.

Nesse sentido, entendo que a parte autora deixou de cumprir com o ônus que lhe competia por força do art. 373, I, do Código de Processo Civil, posto que a inversão do ônus da prova estabelecida no art. 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor não se opera de forma automática, devendo haver a demonstração mínima da verossimilhança das alegações da parte autora, o que não ocorreu na presente lide.

Frise-se, ainda, que consoante dispõe o art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso, restou comprovado pelo Banco recorrente o repasse do valor de R$800,00 (oitocentos reais) ao Banco ITAÚ, agencia 7132, Conta 33742, cujo titular possui o CPF 594570231-53, no dia 06/01/2021, às 10h33 (id. 120610043). Assim, bastaria que a reclamante procurasse o Banco ITAÚ Santander, banco do favorecido, para verificar o recebimento do crédito ou eventual equívoco na transação.

Nesse contexto, verifica-se que não houve qualquer ilícito pelo Banco recorrente, impondo-se o reconhecimento da improcedência dos pedidos inicias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte requerida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes
os pedidos contidos na petição inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022